Tribunal: CARF
Processo: 15374.949185/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.949185/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.177 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
BWU COMERCIO E ENTRETENIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos
sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão da preclusão. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, e Márcio Robson Costa que negavam provimento ao Recurso por ausência de prova.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Contribuição para a COFINS de novembro de 2004, no valor de R$ 5.544.998,05, e
Dcomp 21044.05560.180806.1.3.04-5504.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.949185/2009-28
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

A DERAT/Rio de Janeiro, por meio do despacho decisório de fl. 43, indeferiu o pedido,
em razão do recolhimento indicado ter sido utilizado para quitação de débitos da
contribuinte no Processo 16645.000011/2007-29:
"A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PERD/COMP"
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 45/66.
Preliminarmente, entende que a decisão é nula, pois não atendeu aos Princípios da
Legalidade e da Moralidade:
Encadeando as percepções acima expostas, verifica-se que a Recorrida, no exercício da
função pública, excedeu a estes dois princípios, eis que (i) considera e transforma a
simples declaração do contribuinte como ato administrativo, infringindo o principio da
legalidade e (ii) quando não informa quais as razões que embasam a não homologação
da Declaração de compensação, colidindo com o principio da moralidade e (iii) não
informa quais os débitos que foram compensados com o crédito, pois não pode dispô-
los ao contribuinte, por normas internas, acima expostas.
Também, como preliminar discorre sobre a motivação nas decisões administrativas e
alega que não ocorreu a oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa.
No mérito, alega decadência dos débitos no momento da declaração pelo contribuinte e
que esta fora realizada sob a égide da Lei Federal no 8.212/1991:
Vale dizer: apenas em atendimento ao que estabelecia a legislação federal à época, o
contribuinte procedeu declaração de compensação e, desta forma, declarou como
válido um débito que já estava decaído e que não poderia nem mais ser cobrado pelo
próprio Fisco, uma vez que o prazo para a sua constituição encerrara-se em 15/08/2006.
Alega que não tem acesso às informações:
Ademais, há que se frisar que a Recorrente não tem ciência de quais débitos foram
extintos pela compensação, eis que a SRFB não fornece o aludido extrato de
compensação, para saber exata e corretamente quais os débitos alocados no crédito.
E concluiu que:
Desta forma, a Recorrente requer a nulidade e conseqüente extinção da PER/DCOMP,
eis que o valor cobrado não é aquele válido, uma vez que parte, dos valores que
embasam o despacho decisório encontram-se decaídos. Isso vale dizer que o r.
despacho decisório encontra-se com valor divergente, eis que não exclui os débitos
decaídos, nos termos do artigo 11 do Decreto-Lei n° 70.235/1972. Ainda, caso, não
seja:este o entendimento mantido por Vossa Excelência, que ao menos seja extinto em
parte, cobrando-se proporcionalmente a multa e juros.
Repete que não lhe foi dada a oportunidade da defesa:
No entanto, ao lhe ser negado o direito de compensação de seus créditos, sem se
especificar por quais razões este direito está sendo negado, também lhe é tolhido o
direito A ampla defesa, asseverado no artigo 5o, inciso LV da Constituição da
Republica, eis que a própria declaração do contribuinte foi levada a termo como se ato
administrativo fosse — em prejuízo do próprio contribuinte.
(...)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

Portanto, nulo é o ato jurídico que permitiu Recorrida não homologar a declaração de
compensação de crédito tributário com outros tributos, sem se basear nos princípios
constitucionais norteadores da Administração Pública.
Ao encerrar a peça recursal, há o seguinte pedido:
Por fim, requer que todas as publicações e intimações e demais atos processuais
relativos ao presente feito sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do Dr. LUIZ
HENRIQUE DE BRITO PRESCENDO, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção São Paulo, sob o n° 242.377, com escritório sito à Rua Cardoso de Almeida, n°
60, 06° andar, conjuntos 61 e 63, CEP 05013-000, São Paulo/SP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
NULIDADE.
Tratando-se de Despacho Decisório lavrado por pessoa competente, não tendo havido
preterição do direito de defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não cabe o acatamento de nulidade.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações devem
ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. Não subsiste o entendimento do contribuinte da falta de indicação da utilização
do suposto crédito, pois que o Despacho Decisório informa ter sido utilizado (exaurido) no
processo 16645.000011/2007-29 e que não foi contestado na manifestação de inconformidade;
2. Afasta-se, portanto, a arguição de nulidade do despacho decisório pois nele se
informou que o crédito foi exaurido na quitação de débito do próprio contribuinte;
3. Quanto à alegação de que os créditos foram alocados para outros débitos e que
não obteve acesso, não há qualquer documentos nos autos que apontem para qualquer
providência de pedido de desarquivamento ou vistas no processo;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

4. Não foram juntados ao processo quaisquer documentos que comprovasse
recolhimentos indevidos, ocorrendo, assim, a preclusão de seu direito, a teor do art. 16 do
Decreto no 70.235/72;
5. Se a opção do contribuinte foi pela quitação de seus débitos mediante
compensação, deve observar os procedimentos estabelecidos sob pena de não ter suas
compensações homologadas;
6. Os débitos que a contribuinte sustentou decaídos foram confessados em DCTF,
cujo efeito é de dispensar o Fisco de qualquer procedimento para sua constituição ou
formalização. Outrossim, não há que se falar em prescrição de sua cobrança em razão do
contribuinte proceder retificações nas DCTFs em 20/01/2005 e as Dcomps transmitidas em
18/08/2006; e
7. Por fim, em relação à notificação e intimações na pessoa de seu advogado, não
há previsão legal para tal.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa argumentos não laborados em manifestação de inconformidade:
i. O crédito informado na compensação decorre de pagamento a maior, efetuado
em 2004, relativo à Cofins apurada no período de 03/1999 a 02/2004, em virtude de decisão
desfavorável proferida nos autos do MS no 1999.61.000138195, impetrado para discutir a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, prevista no
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998;
ii. A matéria foi objeto de apreciação pelo STF, que pacificou o entendimento da
jurisprudência acerca da inconstitucionalidade da base das referidas contribuições, nos moldes
do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, não devendo mais se submeter à referida
sistemática legal, o que tornou indevido o pagamento realizado a tal título;
iii. Com a uniformização da referida jurisprudência, também obteve decisão
favorável, transitada em julgado, proferida nos autos da ação judicial no
0012663.43.2010.403.6100;
iv.
Os
débitos
controlados
nos
processo
16645.000011/2007-29
e
10880.011764/99 são os mesmos declarados no PER/DCOMP, quando da transmissão do pedido
de compensação;
v. A eventual insuficiência de crédito decorre do fato de a autoridade fiscal não
haver excluído da base de cálculo do débito de Cofins os valores que extrapolavam seu
faturamento;
vi. A decisão a quo deveria ter reconhecido a extinção dos débitos pelo
pagamento (art. 156 do CTN) ou pela compensação (art. 156 do CTN, inciso II), posto que fez
uso do mesmo Darf de crédito utilizado na compensação para proceder à alocação dos valores
em seus sistemas, não devendo, portanto, prevalecer o entendimento de que não há crédito
disponível para a presente compensação;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

vii. Conforme o MPF no 0819000/04077-03, a autoridade fiscal objetiva a
cobrança da Cofins referente ao período de apuração de junho a dezembro de 2000,
outubro/2001 e abril a setembro/2003, decorrente das alterações introduzidas no ordenamento
jurídico pelo artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998. Por seu turno, o presente Per/Dcomp objetiva
compensar créditos de PIS com débitos da mesma natureza, relativos aos períodos de
março/1999 a fevereiro/2004. Logo, mantida a decisão a quo, a cobrança restará duplicada, em
face daquela já efetuada no processo 19515.001811/2004-98, relativamente ao período de
apuração coincidente;
viii. Na solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve a autoridade
competente promover a busca da verdade material, em conformidade com o princípio da
legalidade, não restringindo-se a aspectos formais, de modo a não exigir do contribuinte valor
que não tem respaldo na legislação.
Pelo exposto, requer a reforma da decisão a quo, com a consequente homologação
da compensação em sua integralidade e, por conseguinte, o cancelamento da cobrança dos
débitos vinculados a estes processos, realizada por meio do processo 15374.950924/2009-24.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Impende inicialmente analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, em que pese a defesa nesta instância atender ao requisito de tempestividade.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas.
O sujeito passivo argumentou em manifestação de inconformidade razões de
nulidade do despacho decisório pois que não apresentou “os aspectos que levaram ao
indeferimento dos pedidos de compensação, tampouco sua fundamentação legal”, além de
negar-lhe a oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou que inexistiu a prolatada falta
de indicação da utilização do suposto crédito, pois que o Despacho Decisório informa ter sido
utilizado no processo 16645.000011/2007-29 e que não foi contestado na manifestação de
inconformidade. Outrossim, inexiste nos autos quaisquer elementos de prova do suposto
pagamento indevido ou a maior a ser utilizado na compensação.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte expõe uma série de
situações fáticas e jurídicas, inovando completamente o litígio, que entende laborar a seu favor,
conquanto permanece inexistente elementos de prova da certeza e liquidez de seu direito.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

Situações idênticas a desses autos foram enfrentadas em outros processos da
mesma recorrente, a saber: os processos nos. 15374.949183/2009-39, 15374.953752/2009-41 e
15374.953753/2009-95, com seus respectivos Acórdãos nos. 3001-000.546, 3001-000.547 e
3001-000.548, todos de lavra do Conselheiro Orlando Rutigliani Berri, nos quais, por
unanimidade de votos, não se conheceram dos Recursos em razão da preclusão.
E por concordar integralmente com os fundamentos e decisões exaradas nos
mencionados Acórdãos, peço vênia para reproduzir o voto consignado no de no 3001-000.546,
fazendo-o minhas razões de decidir:
Do juízo de admissibilidade
Do cotejo dos termos da manifestação de inconformidade com os argumentos do
recurso voluntário emerge absolutamente claro que nenhum dos motivos que
culminaram com a não homologação da compensação declarada e consequente
manutenção dos termos do despacho decisório No de Rastreamento [...], corroborados
pela decisão a quo, que julgou improcedente e não reconheceu o crédito informado no
Per/Dcomp [...] foi contestado.
De outro modo dizendo, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso
voluntário, sintetizados no presente relatório, constituem em evidente e integral
inovação da tese de defesa, porquanto ofertados somente nesta fase recursal, é o que
revela a simples leitura das mencionadas peças defensivas, importando em questão de
envolve o necessário reexame de matéria fático-jurídica, uma vez que não foi dado
oportunidade de a instância de julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro
óbice, na medida que importou em evidente impedindo de a Fazenda Federal
manifestar-se na ocasião apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do
contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235 de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos.
Por oportuno, faço observar a impropriedade de aventar-se, na hipótese destes autos, a
observância do princípio da verdade material, pois tal nada tem a ver com a preclusão
temporal aplicada ao caso, com fulcro na norma processual pertinente (acima citada),
sendo que eventual óbice a superar com suporte em tal princípio não é de natureza
probatória, mas sim procedimental.
Em outros termos, estamos a tratar aqui do regime da preclusão referente à apresentação
de argumentos e provas documentais, mais especificamente a chamada regra da
concentração ou da eventualidade, determinante para o bom andamento do
procedimento tendente a permitir o avançar em busca de uma solução.
Por decorrência, a matéria ventilada no recurso voluntário deve limitar-se àquela
abordada pelo recorrente em sua manifestação de inconformidade, não podendo a parte
contrária ser surpreendida com novos argumentos nesta fase processual, sob pena de
violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, da supressão de instância e da
lealdade processual, que deve vigorar entre as partes e ser incentivada e supervisionada
pelo órgão julgador.
Da conclusão
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949185/2009-28

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, concluo que a matéria
apresentada é preclusa, não podendo, por isto mesmo, dela se conhecer.
Assim, com os mesmos fundamentos do excerto transcrito, encaminho este voto
para não conhecer do Recurso voluntário em razão da completa inovação dos argumentos de
defesa da contribuinte.
Dispositivo
Diante do exposto, para não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
preclusão.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital